Tribunal: TJES
Processo: 5009780-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009780-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5009780-67.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDA: JOÃO TEODOIO FILHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 16359266, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para: a) condenar a requerida SINDNAPI a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do requerente, identificados como “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida SINDNAPI ao pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedente todos os pedidos formulados em face à requerida CINAAP
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 16359268 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a incompetência do Juizado Especial ante necessidade de produção de prova complexa. No mérito, sustenta não ser aplicável o CDC e afirma que apresentou os documentos que comprovam a associação/filiação. Defende a inexistência de danos e de dever de restituição.

Contrarrazões no id 16359273.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis o resumo da lide.
Decido.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Não prospera alegação de necessidade de perícia para se analisar a manifestação de vontade da parte recorrida. Isso porque o contexto probatório presente nos autos é suficiente para a análise das questões trazidas a Juízo, conforme se verá pela análise dos documentos apresentados especialmente pelo Recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas
.

Quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes,
conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso
. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Além disso, deve comprovar que prestou informações claras e suficientes ao consumidor a fim de garantir a validade do contrato entabulado (Art. 4º, IV; Art. 6º, III; Art. 8º; Art. 14; dentre outros, todos do CDC).

Da análise do presente caderno processual, percebo que
os documentos apresentados pela parte Requerida/Recorrida junto a sua contestação não são suficientes para comprovar que houve manifestação de vontade, livre, desimpedida e, sobretudo,
bem-informada
.

Para comprovar a filiação do Recorrido, a parte recorrente apresentou tão somente a ficha de sócio no id 16359260, documento assinado manualmente e a assinatura possui pouca semelhança com a do Recorrido.

Por excesso de cautela, ainda que se considere haver semelhança na assinatura em questão, caberia verificar se a parte Recorrente atendeu ao requisito de prestar informações claras e precisas ao recorrido sobre o documento que estaria assinando e quais os efeitos desse.

O documento em questão possui somente uma folha, na qual o Recorrente supostamente autorizou descontos associativos em seu benefício previdenciário para usufruir os benefícios da associação. Contudo, não há nenhuma indicação de quais seriam os benefícios do autor ao aderir àquela associação, nem quais os termos regem o vínculo associativo e nem outra qualquer indicação de que informações dessa espécie tenham sido passadas previa e claramente ao requerente
.

Assim, conclui-se que, ainda que o Recorrido tenha ou tivesse assinado aquele documento, evidencia-se que o fez de forma involuntária e sem receber informações adequadas sobre o que estaria assinando.
Portanto, é nula a filiação em questão por vício na manifestação de vontade
.

Ante tal panorama,
o Juízo pregresso analisou os documentos juntados pela parte demandada e concluiu pela nulidade da contratação, entendimento com o qual coaduno. Assim, a restituição dos valores debitados indevidamente é medida que se impõe
.

Quanto à restituição dos valores, está correta a determinação de restituição em dobro, na forma do art. 42 do CDC. O E. STJ firmou entendimento de que a restituição em dobro independe da existência de má-fé por parte do fornecedor, bastando estar presente violação à boa-fé objetiva (Recurso Especial n. 1.413.542/RS).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)